Tribunal: CARF
Processo: 11065.722414/2012-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.722414/2012-05
RESOLUÇÃO
1003-000.484 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
STG PARTICIPACOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, nos termos do voto da relatora, vencido o conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, que votou por rejeitar a proposta de diligência.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de despacho decisório que não homologou as compensações declaradas
nos PER/DCOMP de números 205554639006041013060142, 035577575005071013061798,
353835445705101013063863 e 134015240105011113069370, nos termos da ementa abaixo:
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.484 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722414/2012-05
2
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Juros sobre o capital próprio. Trimestres do ano-calendário 2010.
A pessoa jurídica optante pela tributação da renda com base no lucro real pode
compensar o imposto de renda retido na fonte incidente sobre verbas recebidas a
título de juros sobre o capital próprio com o imposto de renda a ser retido sobre
verbas pagas por ela sob o mesmo título, desde que a compensação seja operada
no mesmo período de apuração e formalizada por via da declaração de
compensação.
DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO.
Contra tal decisão, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade,
sustentando, em síntese, que: (i) não há nos autos discussão acerca da existência do crédito
utilizado na compensação; (ii) como se pode observar dos documentos contábeis juntados, não
houve a utilização concomitante do crédito de IRRF — JCP e do saldo negativo de IRPJ, mas, sim,
mero equívoco formal, pois quando da apresentação da declaração de compensação, mostra-se
evidente que a intenção da Recorrente era a utilização do crédito de IRRF — JCP para pagamento
do mesmo tributo gerado, por força do pagamento de juros aos seus sócios; (iii) o equívoco de
ordem formal reside no fato de que tal crédito, como descrito na IN 900/2008, por não ter sido
objeto de Per/Dcomp apresentada dentro do período de apuração (trimestre), passou a compor o
saldo negativo de IRPJ, cuja denominação deveria ter sido indicada nos respectivos Per/Dcomp's
ora em análise; (iv) encerrado o respectivo trimestre o crédito simplesmente teve alterada a sua
denominação, na medida em que na hipótese dos autos, exatamente o mesmo valor indicado
como crédito compensável a título de IRRF-JCP compôs o saldo negativo de IRPJ; e (v) não houve
utilização concomitante dos referidos créditos de IRRF sobre JCP e saldo negativo de IRPJ.
Sobreveio a decisão da DRJ, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade. Confira-se:
De acordo com os preceitos legais, no caso de beneficiário pessoa jurídica
tributada com base no lucro real, a retenção incidente sobre as receitas de juros
sobre o capital próprio poderia ser utilizada de duas formas: (i) como antecipação
do imposto de renda devido na declaração de rendimentos; ou (ii) como crédito
na compensação do IRRF retido por ocasião do pagamento ou crédito de juros
sobre o capital próprio aos seus sócios ou acionistas. (...)
Segundo a norma o contribuinte poderia compensar até o final do período de
apuração do IRPJ. Posteriormente a este período o imposto retido pode ser
considerado antecipação no devido na declaração, o que ocorreu no caso em
questão, fazendo com que a manifestante utilizasse tal valor para compor o saldo
negativo do IRPJ, conforme ela mesma afirma: (...)
Como visto não poderia ser utilizado na compensação se já tivessem sido
utilizados para compor o saldo negativo do IRPJ dos trimestres em questão.
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.484 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722414/2012-05
3
A contribuinte alega que por equívoco de ordem formal, o crédito, por não ter
sido objeto de PER/DCOMP apresentada dentro do período de apuração, passou a
compor o saldo negativo do IRPJ.
A contribuinte alega que cometeu o erro de fato ao informar na DCOMP que
queria compensar o IRRF – JCP e não o saldo negativo de IRPJ. Ocorre que como
visto no art. 9o e seus §§ da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, o
contribuinte somente poderia compensar o juros de capital próprio a pagar com
retenção de juros de capital próprio recebidos.
Um eventual saldo negativo de IRPJ poderia ser utilizado para compensar o IRPJ
devido em períodos posteriores e não Imposto sobre Juros de capital próprio.
Sendo assim não é cabível a compensação pretendida e desnecessário o pedido
de perícia feita pela manifestante.
Direito Creditório Não Reconhecido
Intimada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, alegando, em resumo que: (i) a
Recorrente, ao distribuir JCP aos seus sócios (relativas ao 1o, 2o, 3o e 4o trimestres de 2010),
compensou o IRRF incidente sobre a operação com créditos de IRRF pagos quando do auferimento
do JCP – tudo nos termos do previsto no art. 9o, §§ 2o, 3o, II e 6o da Lei no 9.249/951; (ii) há
previsão em lei federal (art. 9o, §§ 2o e 6o, Lei no 9.249/95) para que a Recorrente indique para
compensação especificamente o crédito de IRRF-JCP, ainda que fora do período trimestral de
apuração do IRPJ; (iii) a interpretação da autoridade fiscal sobre o art. 40, §§ 1o e 2o, da IN RFB no
900/08 resulta em inexplicável redução do prazo para quitação do imposto (IRRF-JCP), o que
resulta em mais uma invasão em competência exclusiva de lei federal; (iv) todas as 4 (quatro)
DCOMPs em discussão consignaram créditos e débitos cujo ano-calendário é o ano de 2010; e (v)
não existem motivos para o receio demonstrado pela autoridade fiscal, ao passo em que o crédito
de IRRF-JCP aproveitado pela Recorrente representa praticamente o mesmo valor consignado
como saldo negativo de IRPJ na DIPJ respectiva, o que também pode ser verificado no balancete
do ano de 2010.
É relatório.

VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
A Recorrente recebeu mensagem em sua Caixa Postal com acesso à decisão da DRJ
em09.09.2019 e, em 11.09.2019 (fl. 221), consultou o referido documento.
A Caixa Postal é considerada o Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) do contribuinte
perante a RFB, de forma que, nos termos do art. 23, §2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.484 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722414/2012-05
4
70.235/72, se considera realizada a intimação na data em que o sujeito passivo consulta o
endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária – desde que antes do prazo de
15 dias contados da entrega dos documentos no referido endereço eletrônico.
Portanto, tendo em vista o prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235/1972, é tempestivo o recuso voluntário interposto em 10.10.2019.

II – MÉRITO
Trata-se de compensações de créditos de IRRF incidente sobre JCP recebidos com
débitos de IRRF sobre JCP pagos. Como se extrai dos PER/DCOMP ora em análise, a Recorrente,
optante pela sistemática de apuração do IRPJ pelo lucro real trimestral, buscou compensar crédito
e débito de IRRF sobre JCP referente ao mesmo trimestre, no entanto, em razão da data de
vencimento do débito compensado, a declaração de compensação somente foi transmitida no
início do trimestre seguinte. Confira-se:

Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.484 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722414/2012-05
5

Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.484 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722414/2012-05
6

No entanto, o despacho decisório deixou de homologar as referidas declarações de
compensação por entender que “o interessado transmitiu as declarações de compensação após o
encerramento das respectivas apurações trimestrais do ano-calendário 2010 (em 06/04/2010,
05/07/2010, 05/10/2010 e 05/01/2011), fato que impossibilita a compensação pretendida”.
A possibilidade de compensação do imposto de renda sobre os JCP recebido com o
imposto de renda a ser retido quando do pagamento de JCP está prevista no art. 9o da Lei no
9.249/1995, que assim dispõe:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os
juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a
título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do
patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo
Prazo - TJLP.
§ 2o Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota
de quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao beneficiário.
§ 3o O imposto retido na fonte será considerado:
I - antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de beneficiário
pessoa jurídica tributada com base no lucro real;
II - tributação definitiva, no caso de beneficiário pessoa física ou pessoa jurídica
não tributada com base no lucro real, inclusive isenta, ressalvado o disposto no §
4o; (...)
§ 6o No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o
imposto de que trata o § 2o poderá ainda ser compensado com o retido por
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.484 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722414/2012-05
7
ocasião do pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital
próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.
O tema da compensação de crédito de IRRF sobre JCP com débitos próprios de IRRF
sobre JCP era regulamentado, à época, pela IN no 900/2008, que assim previa:
Art. 40. A pessoa jurídica optante pelo lucro real no trimestre ou ano-calendário
em que lhe foram pagos ou creditados juros sobre o capital próprio com retenção
de imposto de renda poderá, durante o trimestre ou ano-calendário da retenção,
utilizar referido crédito de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) na
compensação do IRRF incidente sobre o pagamento ou crédito de juros, a título
de remuneração de capital próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pela pessoa jurídica na
forma prevista no § 1o do art. 34.
§ 2o O crédito de IRRF a que se refere o caput que não for utilizado, durante o
período de apuração em que houve a retenção, na compensação de débitos de
IRRF incidente sobre o pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio, será
deduzido do IRPJ devido pela pessoa jurídica ao final do período ou, se for o caso,
comporá o saldo negativo do IRPJ do trimestre ou ano-calendário em que a
retenção foi efetuada.
A partir da interpretação conferida pelas Autoridades Fiscais e, posteriormente,
confirmada pela DRJ, no sentido de que a compensação de crédito de IRRF sobre JCP com débitos
próprios de IRRF sobre JCP teria que ocorrer, necessariamente, no período de apuração em que
houve a retenção, não me parece ser a mais acertada, por importar na imposição de restrição não
contida na legislação.
A retenção de imposto de renda é espécie de antecipação e deve compor a
apuração do imposto devido ao final do período de apuração. O §6o do art. 9o da Lei no
9.249/1995 trouxe uma nova possibilidade ao contribuinte: compensar o IRRF sobre JCP recebidos
com o IRRF sobre JCP a serem pagos. E, com relação ao momento em que isso deve ocorrer, se
limitou a afirmar que a compensação se daria “por ocasião do pagamento ou crédito”.
Ora, na hipótese de recebimento de JCP, com a correspondente retenção, no final
de um período de apuração, seguido de sua compensação com o IRRF incidente sobre os JCP
pagos ou creditados no período de apuração seguinte, desde que o referido “encontro de contas”
ocorra “por ocasião do pagamento ou crédito”, estará plenamente atendido o comando contido
no §6o do art. 9o da Lei no 9.249/1995. E, podendo compensar com débitos de IRRF do período de
apuração seguinte, por óbvio que igualmente pode compensar com débitos do mesmo período de
apuração, cujo vencimento – e transmissão da correspondente declaração de compensação –
ocorre no período de apuração seguinte.
Nesse contexto, diante de retenção de imposto de renda na fonte sobre JCP, o
contribuinte dispõe de duas opções nos termos da legislação: (i) computar o IRRF na apuração do
imposto devido no período e, na eventualidade de apuração de saldo negativo, compensar o
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.484 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722414/2012-05
8
crédito de saldo negativo; ou (ii) compensar o crédito de IRRF sobre JCP recebidos com débito de
IRRF sobre JCP a serem pagos “por ocasião do pagamento ou crédito” - o que não
necessariamente precisa ocorrer no mesmo período de apuração do recebimento dos JCP que
ensejaram a retenção do imposto de renda.
A impossibilidade de prevalência da restrição à compensação imposta pela IN no
900/2008 ao texto do §6o do art. 9o da Lei no 9.249/1995 é reforçada pela própria evolução na
redação do art. 74 da Lei no 9.430/1996. Explica-se: em sua redação original1, o referido
dispositivo estabelecia que a Secretaria da Receita Federal, “atendendo a requerimento do
contribuinte”, poderia “autorizar” a compensação. Em 2002, com o advento da Medida Provisória
no 66/2002, posteriormente convertida na Lei no 10.637/20022, o contribuinte passou a não mais
“requerer” a compensação, que seria “autorizada” pela Receita Federal, mas, sim, a apenas
“declarar” a compensação ao Fisco mediante entrega de documento contendo informações
relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. Por consequência dessa
nova sistemática, houve uma limitação ao papel da Receita Federal no estabelecimento dos
requisitos para a homologação de compensação.
Nesse contexto, para que utilize o referido crédito para compensar débito de IRRF
sobre JCP, basta que, além da liquidez e certeza, o contribuinte não o tenha utilizado para compor
o saldo negativo do período.
No presente caso, entretanto, compulsando a DIPJ 2011, especialmente no que se
refere ao 1o e ao 2o trimestre de 2010 (fls. 139/140), não há como se certificar de que o valor do
IRRF não foi utilizado também para compor o saldo negativo. Isso porque, nos referidos períodos,
o valor da dedução de IRRF indicada é muito próximo daquele que a Recorrente pretendeu
compensar com o IRRF sobre JCP.
Entendo que, ainda que o IRRF sobre JCP recebidos nos 1o, 2o, 3o e 4o trimestre de
2010 tenha sido utilizado para compor o saldo negativo do período, isso, por si só, não seria
suficiente para a não homologação das compensações ora em discussão. No entanto, é
indispensável que o crédito de saldo negativo de IRPJ não tenha sido utilizado em outras
compensações.
Diante disso, voto por converter o presente julgamento em diligência, para
encaminhamento dos presentes autos à unidade administrativa de origem, a fim de:

1 Art. 74. Observado o disposto no artigo anterior, a Secretaria da Receita Federal, atendendo a requerimento do
contribuinte, poderá autorizar a utilização de créditos a serem a ele restituídos ou ressarcidos para a quitação de
quaisquer tributos e contribuições sob sua administração.
2 Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios
relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito passivo, de declaração na
qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário, sob condição resolutória
de sua ulterior homologação.
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.484 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722414/2012-05
9
(i) verificar se o IRRF sobre JCP recebidos pela Recorrente no 1o, 2o, 3o e 4o
trimestre de 2010 compuseram, ainda que parcialmente, o saldo negativo de IRPJ do período e, se
preciso for, intimar o contribuinte a prestar as informações necessárias a tal exame;
(ii) elaborar relatório fiscal conclusivo acerca do valor do direito creditório de IRRF
sobre JCP recebidos e de saldo negativo de IRPJ, referente aos 1o, 2o, 3o e 4o trimestres de 2010;
(iii) intimar a Recorrente para, se houver interesse, se manifestar sobre o resultado
da diligência, no prazo de 30 dias, nos termos do parágrafo único do art. 35 do Decreto no
7.574/2011, com posterior retorno dos autos ao CARF para prosseguimento do julgamento, nos
termos do voto da relatora.

III – CONCLUSÕES
Diante do exposto, voto por CONHECER do RECURSO VOLUNTÁRIO e determinar a
conversão do julgamento em diligência, nos termos acima propostos.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 357
DF CARF MF
Original